Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. PERDA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. REGRA NÃO ABSOLUTA. EXCEÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. ORIGEM. PRESUNÇÃO. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao recorrente demonstrar a pertinência do binômio utilidade-necessidade para satisfazer o pressuposto do interesse recursal. Na questão, a utilidade se mostra comprometida, porquanto o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo monocrático, em face do qual a recorrente não se insurgiu e realizou o preparo, o que revela a perda do interesse recursal.
2. Á luz do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (inciso IV).
3. Em razão dessa proteção legal, a jurisprudência tem entendido ser igualmente impenhorável a restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda em favor do trabalhador. Contudo, essa impenhorabilidade não é absoluta, uma vez que integram o respectivo ajuste e eventual restituição todos os tipos de renda e ganhos de capital, muitos dos quais não se sujeitam à proteção legal da penhora.
4. A prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas, ônus do qual não se desincumbiu no caso dos autos.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.